Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2) A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (art. 9o do Decreto n. 20.910/1932).

3) É de cinco anos, no âmbito do direito privado, o prazo prescricional para propositura de execução individual relativo a sentença proferida em Ação Civil Pública. (REsp 1.273.643/PR, Tema n. 515)

4) A propositura do cumprimento individual de sentença coletiva durante o período de dois anos e meio após o último ato do processo que interrompeu a prescrição demonstra não ter ocorrido perecimento da pretensão.

5) Agravo de instrumento desprovido.